Tribunal: STF
Processo: RHC 270616
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.042.997/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de falso testemunho (art. 342, § 1º, do Código Penal).
Alegando “a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecido pelo Desembargador relator. 
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:  

[...] 
1. O decisum agravado indeferiu liminarmente o habeas corpus em razão de ter sido impetrado contra decisão monocrática de Desembargador relator do Tribunal de origem, inexistindo, portanto, manifestação do Colegiado estadual sobre a questão posta na impetração. Todavia, a defesa nas razões do presente pleito reitera as teses deduzidas na inicial do habeas corpus, sem infirmar em momento algum os fundamentos da decisão agravada, a atrair a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. 
2. "É inviável o conhecimento do habeas corpus, uma vez que a defesa impugna decisão monocrática, contra a qual seria cabível agravo regimental, que não foi interposto. Precedentes do STJ e do STF" (AgRg no HC 563.607/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 20/4/2020). 
3. Agravo regimental desprovido.

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “O recorrente nasceu em 08/02/1999, possuindo 20 anos de idade à época do fato (16/07/2019). Aplica-se, portanto, o art. 115 do Código Penal, que determina a redução pela metade dos prazos prescricionais”. Em razão disso, requer-se “a declaração de extinção da punibilidade do paciente GABRIEL HENRIQUE ADÃO, com fundamento nos arts. 107, IV; 109, IV; e 115 do Código Penal”.  
É o relatório. Decido. 

Observa-se que as questões suscitadas neste recurso não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Inexistência de constrangimento ilegal. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)

E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente